Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701819-27.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SAMARA ROSA DE SOUZA MARCAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público por se tratar de ação relacionada ao direito à saúde. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator